Tribunal: TJPA
Processo: 0801999-22.2022.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801999-22.2022.8.14.0000

EXEQUENTE: MARISANDRA PEREIRA LIMA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO OBTIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SENTIDO DE ENTENDER A INCOMPETÊNCIA DA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS ARTIGOS 161, I, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E 516, I, DO CPC. PRECEDENTE, ADOTADO POR ANALOGIA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. MODULAÇÃO TEMPORAL. EFEITO “EX NUNC” ACOLHIDA POR MAIORIA.

1.

Quando a sentença coletiva trata de direitos individuais homogêneos, como na hipótese, a liquidação ocorre em processo autônomo. Assim, nas ações mandamentais coletivas de competência originária do Tribunal de Justiça, como na espécie, a liquidação e execução da obrigação de pagar se faz em processo autônomo e independente.

2. No caso, a ação autônoma de execução de título judicial não apresenta nenhuma hipótese de competência originária, seja por prerrogativa de foro ou outra, a impor seu ajuizamento perante o Tribunal de Justiça.

3. Com efeito, a atração da competência desta Corte de Justiça na ação mandamental coletiva deu-se em razão da natureza da demanda e a posição da autoridade coatora.

4. No entanto, o cumprimento de sentença individual não contará com a participação da autoridade coatora, mas, sim, com o próprio ente público, sendo, portanto, o juízo de primeiro grau competente originalmente para processar e julgar a demanda.

5. Assim, a regra dos artigos 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará e 516, I, do CPC, deve ser interpretada restritivamente, observando-se que a atração da competência desta Corte para o julgamento da ação mandamental foi justamente a presença da autoridade coatora, qual seja, o Governador do Estado do Pará. Precedentes do STF e STJ.

6. Em suma, esgotada a jurisdição desta Casa em relação à demanda coletiva, não se vislumbra motivo para instauração da fase executória nesta jurisdição, devendo os autos serem remetidos ao juízo de primeiro grau.

7. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÓRIOS. EFEITO
EX NUNC
. Concedido efeito “ex nunc” ao presente acórdão, permitindo que alguns processos em fase de expedição de ordem de pagamento, com homologação de cálculos, alteração de cálculos, ou seja, com os trâmites bem avançados, continuem nesta Corte e os que ainda serão julgados sejam remetidos ao 1º grau. Deliberação acolhida por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, com a modulação da decisão com efeito “ex nunc” adotada por maioria.

Plenário do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Sessão realizada sob a presidência da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 29 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto por
MARISANDRA PEREIRA LIMA
contra
decisão monocrática
constante no id. 8373292, que declinou da competência para o processamento do cumprimento de sentença individual do acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000 e determinou que os autos fossem remetidos para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

A ora agravante alegou, em suma, em suas razões (id. 8448519), que os artigos 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará e 516, I, do CPC/15 atribuem a prerrogativa ao Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária.

Mencionou jurisprudências em favor de sua tese.

Postulou o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 9193848.

É o relatório.

VOTO

VOTO (RELATOR
)

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

As teses suscitadas pela ora recorrente não merecem acolhimento.

Explico.

O sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará

impetrou o citado mandado de segurança coletivo, na condição de substituto processual, com a finalidade de defender judicialmente interesses coletivos de todos os seus associados.

Conforme lição de Fredie Didier Júnior, quando a sentença coletiva trata de direitos individuais homogêneos, como na hipótese, a liquidação ocorre em processo autônomo, senão vejamos:

O silêncio sobre a liquidação da sentença coletiva não impede a interpretação de que o regramento geral também se lhe aplica; ou seja,
salvo quando se tratar de sentença coletiva relacionada a direitos individuais homogêneos - caso em que a liquidação deve ser buscada pelos titulares individuais, em processo autônomo
-, a liquidação coletiva pode ser buscada numa fase específica do processo coletivo, sem a necessidade de instauração de um novo processo apenas com esse objetivo (Curso de direito processual civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 223) (grifei)

Assim, nas ações mandamentais coletivas de competência originária do Tribunal de Justiça, como na espécie, a liquidação e execução da obrigação de pagar se faz em processo autônomo e independente.

Saliente-se, por oportuno, que não há, necessariamente, vinculação do relator ou órgão julgador para executar o título judicial.

No caso, a ação autônoma de execução de título judicial não apresenta nenhuma hipótese de competência originária, seja por prerrogativa de foro ou outra, a impor seu ajuizamento perante o Tribunal de Justiça.

Com efeito, a atração da competência desta Corte de Justiça na ação mandamental coletiva deu-se em razão da natureza da demanda e a posição da autoridade coatora.

Assim, a regra dos artigos 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará
[1]
e art. 516, I, do CPC
[2]
, deve ser interpretada restritivamente, observando-se que a atração da competência desta Corte para o julgamento da ação mandamental foi justamente a presença da autoridade coatora, qual seja, o Governador do Estado do Pará.

No entanto, o cumprimento de sentença individual não contará com a participação da autoridade coatora, mas, sim, com o próprio ente público sendo, portanto, o juízo de primeiro grau competente originalmente para processá-la e julgá-la.

A Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal
, com base numa interpretação restritiva do dispositivo constitucional que define a competência originária daquela Corte Suprema, por ocasião do julgamento de questão de ordem na
Pet. 6.076, julgada em 04.05.2017
, decidiu que “não compete originariamente ao STF a execução individual de Sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive, as proferidas em Ações Mandamentais Coletivas, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância”, ratificando, com isso, que tal julgamento caberá aos órgão judiciais competentes da Primeira Instância. Veja-se:

“Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 2.
Questão de ordem resolvida no sentido de que

não compete originariamente ao STF a execução individual

de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas

proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa

atribuição aos órgãos competentes de primeira instância
. 3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância”.(Pet 6076 QO, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 25-05-2017 PUBLIC 26-05-2017)(grifei).

Destarte, considerando a semelhança do caso dos autos com aquele julgado pelo STF, impõe-se uma interpretação restritiva aos artigos 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará e 516, I, do CPC, que preveem a execução da sentença, no próprio Tribunal de Justiça, das causas de sua competência originária. Na espécie, considerando a natureza da execução levada a efeito, a qual demanda comprovação de subsunção do exequente ao caso coletivo, bem como a individualização do crédito, descabe falar em competência deste Sodalício para processar e julgar a ação executória, já que as matérias antes citadas não justificariam a atração da competência desta Corte.

Assim, tem-se por esgotada a jurisdição desta Casa em relação à demanda coletiva, razão pela qual não vislumbro motivo para instauração da fase executória ventilada nesta jurisdição, devendo os autos serem remetidos ao juízo de primeiro grau.

Na linha desse entendimento, têm sido os precedentes oriundos de nossos Tribunais, “verbis”:

INDIVIDUAIS AUTÔNOMAS. INTERPRETAÇÃO

RESTRITIVA
DO ART. 71, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 2 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE FORO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE NÃO

POSSUI FORÇA ATRATIVA PARA DETERMINAR O

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA EXECUÇÃO

NO TRIBUNAL.
SERVIDOR VINCULADO AO IPERN. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS OU JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO.” (TJRN, Execução nº 2016.007054-9, Rel. Des. Gilson Barbosa, j. 19/04/2017) (grifei).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO

OBTIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA

INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE REMETENDO OS

AUTOS AO PRIMEIRO GRAU.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVADO ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA SÚMULA Nº 2 DESTE TRIBUNAL.
PRECEDENTES

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, EM ANALOGIA, DO

PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJRN. Agravo Interno em Execução nº 2015.018888-1/0002. Tribunal Pleno. Rel. Des. Glauber Rêgo. Julgado em 01/11/2017) (grifei).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
EXECUÇÃO DE JULGADO PROFERIDO EM

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, DE

COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DA

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. EXECUÇÃO

INDIVIDUAL.
DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. JUROS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM SEDE DE CONHECIMENTO OU EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. RETENÇÃO DO IR PARA MOMENTO POSTERIOR. PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO EMBARGADO. REITERAÇÃO DO AGRAVO RETIDO. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO § 5º DO ARTIGO 739DO CPC. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO EXACERBADO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO CREDOR DESPROVIDOS. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência nº 96.682/RJ (2008/0135331-1), não se pode determinar que os beneficiários de sentença coletiva sejam obrigados a liquidá-la e executá-la no foro em que a ação coletiva fora processada e julgada, sob pena de lhes inviabilizar a efetiva tutela dos direitos individuais, bem como congestionar o órgão jurisdicional.(...) Recurso de agravo retido desprovido. (Processo nº 0023761-72.2012.8.08.0024, 1ª Câmara Cível do TJES, Rel. Janete Vargas Simões. j. 25.08.2015, DJ 31.08.2015) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ TÍPICA DE TÍTULO EXECUTIVO À PRETENSA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.Com efeito, consoante mencionado na decisão agravada, os autores pleiteiam pagamento de adicionais, resguardados em acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Piauí, e da leitura da exordial, percebe-se que, embora assegurado o direito aos adicionais a que se refere o acórdão paradigma, sua individualização exige processo de conhecimento, sobre o qual incidem regras próprias de competência, conforme doutrina e jurisprudência pátrias; 2. Ressalta ainda o decisum que o processo de conhecimento, necessariamente instruído com o acórdão paradigma, não se configura como ação constitucional contra ato de autoridade cuja função atraia competência originária de Tribunal, mas de processo sob o rito comum ordinário, porquanto a legitimidade passiva recai ao Estado do Piauí. Decerto, trata-se de Ação de Liquidação (de cognição), processando-se com fulcro no artigo 511 do CPC; (ÂÂ
) Na hipótese, não buscam os autores a consecução da segunda fase de um procedimento de conhecimento, pois o mandado de segurança coletivo que originou o voto paradigma já se encerrou, inclusive, transitado em julgado. Consta ainda da decisão agravada, que em um mandamus individual sequer há fase de execução ou cumprimento de sentença, pois a decisão é mandamental, já constituindo a ordem o teor necessário para que a autoridade coatora satisfaça o direito pleiteado pelo impetrante, o que, por óbvio, se afasta da modalidade coletiva, cuja decisão mais justifica o direito pleiteado do que constitui ordem individual, por ser tipicamente genérica, a ponto de se exigir a indispensável ação individual de liquidação da sentença. Por fim, forçoso concluir que não se trata de competência funcional, nos termos previstos do artigo 516 do CPC e do art. 123, III, da CE/PI, razão pela qual não subsistem os argumentos dos autores. 3. Assim, fortes nos argumentos expendidos e na ausência de fato novo trazido à baila a autorizar a reconsideração do decisum, impõe-se a rejeição do pleito do recorrente. Decisão mantida em todos os termos; 4. Agravo Interno conhecido, porém, improvido, à unanimidade.

(TJ-PI - AGR: 00057302420178180000 PI, Relator: Des. Pedro de Alcântara Macêdo, Data de Julgamento: 20/03/2018, 5ª Câmara de Direito Público) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97.

1.2.
A sentença genérica prolatada
no âmbito da ação civil coletiva, por si,
não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação"
(art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

2. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

(grifei).

Pelas argumentações acima alinhavadas, é de se concluir pela incompetência do Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do feito relativo ao cumprimento de sentença, razão pela qual mantenho a decisão ora agravada na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,

mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 1º de março de 2022

VOTO DIVERGENTE

A EXMª SRª DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO:

Adoto o bem lançado relatório apresentado pelo eminente Des. Roberto Moura: Senhor Presidente, ouvi atentamente o voto muito bem lançado pelo Relator, mas tenho algumas considerações a fazer porque sobre esta matéria considerando que tanto eu (monocraticamente) como este Egrégio Plenário estamos decidido essa mesmíssima controvérsia de forma diferente, seja (1) no concernente à competência deste Tribunal de Justiça para executar os seus julgados, no exercício da competência originária, mas também (2) quanto à prevenção do relator da ação coletiva para os respectivos pedidos de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, trago à colação a ementa de apenas um julgado, em caráter meramente exemplificativo, mas lembrando que inúmeros outros processos idênticos já foram decididos no seguinte sentido:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense). 2. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA). 3. A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva. 4. Em se tratando de competência relativa (prevenção da relatoria) cabia ao agravante questioná-la, se fosse o caso, na primeira oportunidade em que falou nestes autos (§3º do art. 116 do RITJPA) não tendo o agravante manifestado qualquer insurgência quanto a isto. 5. O que se observa na hipótese vertente é uma completa e totalmente injustificada mudança do posicionamento manifestado pelo Estado do Pará (executado), que depois de concordar com os valores pleiteados pelo exequente simplesmente interpôs este Agravo Interno objetivando reformar decisão unipessoal desta relatoria que em última análise atendeu ao pedido do próprio ente público (expedição do precatório). 6. Embora cabível o executado se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva, entretanto, há evidente contradição no seu PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ comportamento e por conta disso oposição dolosa de resistência injustificada ao andamento deste feito (art. 80, IV, CPC), na medida em que não é possível à parte ir contra seus próprios atos “nemo potest venire contra factum proprium.” 7. Em adição, todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5º, CPC), e ainda, os sujeitos processuais devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC). 8. Em atenção ao comando contido no art. 81, CPC/2015 a multa processual sendo arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da lide executiva se mostra adequado e proporcional, bem assim revestida do necessário aspecto pedagógico. 9. Agravo interno conhecido e desprovido, para além da multa fixada reconhecer o dever de indenizar/ressarcir a parte contrária os prejuízos eventualmente suportados, e ainda, arcar com honorários advocatícios consoante §4º, inciso II, do art. 85, CPC.” (TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO Nº 0805603-93.2019.8.14.0000, julgado em 16/12/2020)

Quanto a insurgência do agravante inicialmente deverá ser observada a competência originária desta Corte de Justiça, prevista no art. 161 da Constituição Estadual Paraense. Confira-se:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, COMPETE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: I - processar e julgar, originariamente: (...) PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado; (...) I) A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS NAS CAUSAS DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA, FACULTADA A DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS.” (Grifei).

Não obstante, cabe enfatizar que o caso em apreço se trata de pedido individual de cumprimento em sede de autos de mandado de segurança coletivo, portanto de competência originária desta Corte de Justiça Estadual.

Por sua vez o Código de Processo Civil de 2015 prevê:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - OS TRIBUNAIS, NAS CAUSAS DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.”

Posto isto, seguindo nessa trilha argumentativa não devemos olvidar do quanto previsto no nosso Regimento Interno acerca da prevenção do relator. Confira-se:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso GERA PREVENÇÃO para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.” (Grifei). (...) PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ “Art. 320. CABE AO TRIBUNAL, NAS CAUSAS DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA, A EXECUÇÃO DE SEUS ACÓRDÃOS, A QUAL SEMPRE FICARÁ A CARGO DO ÓRGÃO JULGADOR.” (Grifei).

Esta conjugação de normas não deixa dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como relativamente a prevenção (relator ou relatora) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição de MS coletivo.

Senhor Presidente, reitero que seguindo essa fundamentação referida acima este Egrégio já decidiu um grande número de agravos internos em pedidos de cumprimento – todos de minha relatoria e relativos à execução individual do MS coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000, política remuneratória prevista pela Lei Complementar nº 094/2014 em prol dos Delegados de Polícia Civil – assentando exatamente o contrário do quanto agora foi consignado no substancioso voto do Excelentíssimo Des. Roberto Moura.

ANTE O EXPOSTO, mantendo-me fiel ao entendimento já externado por este Plenário, data vênia, estou divergindo do eminente relator, no sentido de continuar assentando tanto a competência deste Tribunal de Justiça para execução dos seus julgados em feitos de competência originária, assim como reconhecendo a prevenção do eminente Colega (Des. Roberto Moura) para tais pedidos de cumprimento, consequentemente estou provendo o agravo interno.

Acrescento, oportunamente, na hipótese deste Egrégio entender que deve evoluir na sua compreensão inicial e agora adotar o entendimento trazido pelo Exmo. Des. Roberto Moura adianto que não terei nenhum problema de passar a adotar tal compreensão, afinal este Colegiado é soberano, razão pela qual igualmente declinarei da competência nos feitos PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ idênticos atualmente sob a minha relatoria os encaminhando ao 1º grau de jurisdição.

É como voto.

Belém/PA, 1º de março de 2023

VOTO-VISTA CONVERGENTE

O EXMº SR. DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR:

Senhor Presidente, em exercício, na 7ª Sessão Ordinária deste Egrégio Tribunal Pleno, o Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, relator do presente agravo interno, posicionou-se pelo improvimento correlato, mantendo decisão monocrática na qual declinou da competência para o processamento do cumprimento de sentença individual do v. Acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367- 74.2016.8.14.0000 contra ato do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará.

A Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento proferiu voto divergente, acolhendo, portanto, os argumentos recursais de que a execução em questão deveria ser processada e julgada nesta Egrégia Corte.

Ambos mencionaram, em seus fundamentos, o artigo 161, inciso I, alínea i, da Constituição do Estado do Pará, e o artigo 516, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

CE, Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...)
i) a execução de sentenças nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;

CPC, Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

A diferença está na interpretação dada a eles. Uma é teleológica. Outra é literal.

Data maxima venia
à divergência
,
entendo, conforme o Eminente Relator, que é preciso adequar a literalidade da norma à vontade do legislador por trás daquela.

Assim o fez o Supremo Tribunal Federal quando julgou a Questão de Ordem na Petição 6.076 Distrito Federal – menção feita no voto com o qual concordo.

Com a devida licença, baseando-me no “princípio da simetria”, transcrevo as motivações constantes no inteiro teor do voto condutor da aludida decisão (Pet 6076 QO, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111

DIVULG 25-05-2017

PUBLIC 26-05-2017), adequando-as ao caso concreto através da relação simétrica entre o transcrito da Constituição da República Federativa do Brasil e o da Constituição do Estado do Pará.

Observação: Sugiro a leitura da segunda coluna com a consideração atenciosa dos destaques em ambas.

Pet 6076 QO, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111

DIVULG 25-05-2017

PUBLIC 26-05-2017

Adequação por Simetria

(...)

A interpretação que neste voto exponho segue a linha de compreensão deste Supremo Tribunal
quanto à necessidade de se atender à
ratio
subjacente à edição da norma
(
in casu
, a alínea m do art. 102, I, da CF), o que implica certa restrição ao alcance da expressão “causas de sua competência originária” constante do dispositivo, mas – insisto –
apenas na exata medida exigida para o atendimento da finalidade do comando normativo
.

O art. 102, I, m, da CF/88 traça a competência originária do Supremo Tribunal para “a execução de sentença nas causas de sua competência originária”, facultando, ainda, “a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”

A se adotar uma interpretação literal da norma, seria decorrência necessária a conclusão de que é competência desta Corte Suprema apreciar toda e qualquer execução de sentença proferida nas causas de sua competência originária.

Não vislumbro, todavia, que esse seja o intuito da norma em apreço.

Começo observando que esse dispositivo contém, em face dos demais, uma particularidade. É que as disposições insertas no art. 102, I, da CF/88, consoante disposto na AC nº 2596/DF, constituem “um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional” (AC nº 2596/DF), dispostas sob critérios que envolvem:

(i) ora a
natureza da demanda
... e

(ii) ora a
posição constitucional da autoridade ou órgão envolvido nas demandas
...

E aqui fica evidenciada a particularidade da regra de competência inserta na alínea m, que ostenta nítido caráter de acessoriedade às demais regras de competência do art. 102, I.

Isso porque “a execução de sentença nas causas de sua competência originária” constitui mero prolongamento da análise já realizada por esta Corte com base nas demais regras de competência. É, portanto, uma regra de competência firmada por atração da primeira.

Sendo apreciação acessória, entendo que a definição da competência desta Corte com base na alínea m se justificará sempre que existente a
ratio
que permitiu a atração da análise principal.

Clarifico com a hipótese dos autos.

Aqui se trata de cumprimento de sentença proferido nos autos de mandado de segurança coletivo proposto em face de ato do Tribunal de Contas da União.

A atração da competência desta Corte, portanto, se deu em razão do órgão envolvido na celeuma (TCU), com amparo na alínea d, do art. 102, I. Vide:

d) o
habeas corpus
, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o
mandado de segurança
e o
habeas data

contra atos
do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, d
o Tribunal de Contas da União
, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

A ação, portanto, foi julgada originariamente
em razão da autoridade coatora ser o TCU
. Essa foi a razão da atração da competência originária desta Corte: se tratou de ação mandamental em face do Tribunal de Contas da União. A execução, todavia, não contará com a participação do TCU, tampouco exigirá qualquer atuação daquela Corte de Contas.

De fato, no caso, o mandado de segurança restou julgado pela concessão da ordem, para cassar, ante o reconhecimento de decadência e da ausência de contraditório e ampla defesa, os efeitos dos Acórdãos nºs 108/2004, 1.024/2004, 1.082/2006 e 1.597/2006 do Tribunal de Contas da União, que determinaram “a anulação da reestruturação feita pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no tocante a categoria de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos área de apoio, de nível auxiliar para nível intermediário”.

Como se pode observar, por força do
decisum
proferido em mandado de segurança coletivo, remanesce, em sede de cumprimento de sentença, a
liquidação
do valor a ser pago pelo
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (União)
e a individualização do crédito, matérias, portanto, que não justificariam, em sede matriz, a atração da competência desta Corte.

Tenho, portanto, no caso, como esgotada a jurisdição desta Corte frente ao TCU, razão pela qual não vislumbrando razão para prosseguimento da fase executória perante esta Corte, entendo que os autos devem ser remetidos à instância ordinária, para prosseguimento das apreciações
.

Saliente-se que, do ponto de vista processual, a solução aqui proposta encontra respaldo jurídico. Atente-se: trata-se de ação de natureza coletiva (no caso, mandado de segurança coletivo), para as quais há todo um regime jurídico voltado à facilitação da efetividade dos direitos albergados pela ação coletiva.

De início, ressalto, tal qual o fiz em despacho proferido nos autos da ação matriz (MS nº 27.561/DF), que o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública é processo autônomo que se faz por rito específico, nos termos do art. 534 e ss, do CPC. E o § 1º do art. 534 é expresso quanto à necessidade, em havendo mais de um exequente, de
demonstrativo individualizado
. Vide:

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1 º
Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1 º e 2 º do art. 113.
”

Uma vez que a execução, no caso, requer demonstrações individualizadas, o cumprimento da sentença do MS nº 27.561/DF perante as instâncias ordinárias terá condão, tanto quanto se dá em sede de ação civil pública, de aproximar a execução dos eventuais beneficiários, em clara facilitação ao exercício do direito já reconhecido no
mandamus
transitado em julgado.

Nesse passo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já fixou, sob o rito do recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), que “a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”, entendimento que é inteiramente aplicável às ações mandamentais coletivas.

(...)

(...)

A interpretação que neste voto exponho segue a linha de compreensão do Supremo Tribunal
quanto à necessidade de se atender à
ratio
subjacente à edição da norma
(
in casu
, a alínea i do art. 161, I, da Constituição do Estado do Pará), o que implica certa restrição ao alcance da expressão “causas de sua competência originária” constante do dispositivo, mas – insisto –
apenas na exata medida exigida para o atendimento da finalidade do comando normativo
.

O art. 161, I, i, da Constituição do Estado do Pará traça a competência originária do Tribunal de Justiça para “a execução de sentenças nas causas de sua competência originária”, facultando, ainda, “a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar , originariamente:

(...)

i) a execução de sentenças nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”

A se adotar uma interpretação literal da norma, seria decorrência necessária a conclusão de que é competência desta Egrégia Corte apreciar toda e qualquer execução de sentença proferida nas causas de sua competência originária.

Não vislumbro, todavia, que esse seja o intuito da norma em apreço.

Começo observando que esse dispositivo contém, em face dos demais, uma particularidade. É que as disposições insertas no art. 161, I, da Constituição do Estado do Pará, constituem “um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional” (AC nº 2596/DF), dispostas sob critérios que envolvem:

(i) ora a
natureza da demanda
... e

(ii) ora a
posição constitucional da autoridade ou órgão envolvido nas demandas
...

E aqui fica evidenciada a particularidade da regra de competência inserta na alínea i, que ostenta nítido caráter de acessoriedade às demais regras de competência do art. 161, I.

Isso porque “a execução de sentença nas causas de sua competência originária” constitui mero prolongamento da análise já realizada por esta Corte com base nas demais regras de competência. É, portanto, uma regra de competência firmada por atração da primeira.

Sendo apreciação acessória, entendo que a definição da competência desta Corte com base na alínea i se justificará sempre que existente a
ratio
que permitiu a atração da análise principal.

Clarifico com a hipótese dos autos.

Aqui se trata de cumprimento de sentença proferido nos autos de mandado de segurança coletivo proposto em face de ato do Governador do Estado do Pará.

A atração da competência desta Corte, portanto, se deu em razão da autoridade envolvida na celeuma (Governador do Estado do Pará), com amparo na alínea c, do art. 161, I. Vide:

c)
os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado
, da Mesa e do Presidente da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, dos Juízes de Direito, do Procurador-Geral do Estado;

A ação, portanto, foi julgada originariamente
em razão da autoridade coatora ser o Governador do Estado do Pará
. Essa foi a razão da atração da competência originária desta Corte: se tratou de ação mandamental em face do Governador do Estado do Pará. A execução, todavia, não contará com a participação do Governador do Estado do Pará, tampouco exigirá qualquer atuação daquela autoridade.

De fato, no caso, o mandado de segurança restou julgado pela concessão da ordem, para “o pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal nº. 11.738/2008, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará (servidores ativos e inativos, nos termos do art. 2º, §1º e §5º da Lei nº. 11.738/2008), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração”.

Como se pode observar, por força do
decisum
proferido em mandado de segurança coletivo, remanesce, em sede de cumprimento de sentença, a
liquidação
do valor a ser pago pelo
Estado do Pará
e a individualização do crédito, matérias, portanto, que não justificariam, em sede matriz, a atração da competência desta Corte.

Tenho, portanto, no caso, como esgotada a jurisdição desta Corte frente ao Governador do Estado do Pará, razão pela qual não vislumbrando razão para prosseguimento da fase executória perante esta Corte, entendo que os autos devem ser remetidos à instância ordinária, para prosseguimento das apreciações
.

Saliente-se que, do ponto de vista processual, a solução aqui proposta encontra respaldo jurídico. Atente-se: trata-se de ação de natureza coletiva (no caso, mandado de segurança coletivo), para as quais há todo um regime jurídico voltado à facilitação da efetividade dos direitos albergados pela ação coletiva.

De início, ressalto, tal qual o feito em despacho proferido nos autos do MS nº 27.561/DF, que o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública é processo autônomo que se faz por rito específico, nos termos do art. 534 e ss, do CPC. E o § 1º do art. 534 é expresso quanto à necessidade, em havendo mais de um exequente, de
demonstrativo individualizado
. Vide:

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1 º
Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1 º e 2 º do art. 113.
”

Uma vez que a execução, no caso, requer demonstrações individualizadas, o cumprimento da sentença do MS nº 0002367-74.2016.8.14.0000 perante as instâncias ordinárias terá condão, tanto quanto se dá em sede de ação civil pública, de aproximar a execução dos eventuais beneficiários, em clara facilitação ao exercício do direito já reconhecido no
mandamus
transitado em julgado.

Nesse passo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já fixou, sob o rito do recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), que “a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”, entendimento que é inteiramente aplicável às ações mandamentais coletivas.

(...)

Ressalto que a
ratio decidendi
do precedente qualificado, Tema Repetitivo 480, mencionado ao final dos textos transcrito e “espelhado” acima, foi
facilitar o acesso do jurisdicionado/consumidor à jurisdição e impedir a inviabilidade do trabalho do foro que julgara a ação coletiva
, através de uma interpretação que foi além da gramática ou da vontade do legislador revelada na norma, pautando-se no “real e social” conteúdo dela.

Em outras palavras, é preciso pensar que o ordenamento jurídico preza por tornar a Justiça acessível e realizável. Dedução diferente diante da ação de cunho coletivo e da sua execução individual,
data venia
, ensejaria dificuldades sociais e práticas ao exequente e ao juízo prolator da sentença em processo de conhecimento.

Demonstrada, pois, a similitude desse caso julgado na Corte Suprema com o presente, não há porque fazer interpretação diferente de texto constitucional no âmbito deste ente federativo, com a realizada pelo maior intérprete da Carta Magna. A simetria ultrapassa a lei e alcança a aplicação correspondente.

Desse modo, penso fazer-se valer o ideal de que a lei atende ao Direito e não o Direito à lei; assim como, melhor se concretiza a finalidade do ordenamento jurídico, que é a Justiça.

À vista do exposto,
acompanho
o voto do Excelentíssimo Relator, e, assim, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 15 de março de 2023.

VOTO VISTA CONVERGENTE

O EXMº SR. DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO:

Adoto os relatórios apresentados pelos Eminentes Desembargadores Roberto Moura, digno relator, Luzia Nadja, vistora com voto divergente, e Leonam Cruz, Vistor com voto convergente ao do relator.

Em síntese, o Des. Roberto Moura tem o entendimento, diante de precedente do STF (Pet 6076 QO, rel. Min. Dias Toffoli), que deva haver uma interpretação restritiva do art. 516, I, do CPC, que determina que os tribunais são responsáveis pelo cumprimento da sentença nas causas de sua competência originária, devendo, na forma do precedente do STF, afastada a aplicação desta norma e enviadas os cumprimentos de sentença proferida no MS Coletivo 0002367-74.2016.8.14.0000, para o 1º grau de jurisdição.

A eminente Desª Luzia Nadja divergiu do entendimento do ilustre Des. Relator, aduzindo que a regra prevista no CPC/2015 tem sido regularmente aplicada por este e. Tribunal, inclusive com previsão, também, no nosso Regimento Interno (art. 320). A par disto, colacionou julgado da compreensão do TJPA sobre o tema, o qual vai ao encontro da sua manifestação divergente.

O Des. Leonam Cruz apresentou voto vista aderindo ao entendimento esposado pelo Des. Roberto Moura, relator.

Na 9ª sessão ordinária do Pleno, de 15.03.23 pedi vista dos autos para melhor análise diante da situação de divergência.

De início ressalvo que, até então, tenho aplicado, nos casos de minha relatoria, o entendimento definido por esta e. Corte acerca do cumprimento de sentença nos processos decorrentes de sua competência originária tal qual previsto no art. 516, I, do CPC combinado com o art. 320, do Regimento Interno do TJPA, e que redundou em várias decisões de nosso Tribunal no mesmo sentido (acórdão nº 4207777, que é o exemplificativo de todos).

O tema não é de fácil solução.

De um lado, demanda a mantença de nossa jurisprudência nos ensinamentos de Ronald Dworkin (integridade e coerência), que, afinal, resultou na regra prevista no art. 926, do CPC, que nos obriga a ter uniformidade na nossa jurisprudência e a mantê-la íntegra, coerente e estável.

De outro lado, temos a legítima oportunidade de alteração de entendimento sedimentado ante a possibilidade de que no dia de hoje, pela manifestação do STF, não mais faz sentido a aplicação que a Corte vinha dando ao art. 516, I, do CPC e do art. 320, do RITJPA.

Mas, talvez, a questão seja: é possível tal alteração jurisprudencial? Ela conflita ou não com a regra de competência prevista no art. 516, I, do CPC?

De início, todos sabemos que a regra de mantença de coerência, integridade e estabilidade da ordem jurisprudencial, como tudo o que diz respeito ao Direito, não é absoluta e comporta exceções. Os parágrafos 2º, 3º, e 4º, do próprio art. 927, do CPC, estão a demonstrar tal possibilidade. O §4º do art. 927, do CPC, diz, expressamente:
“A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.”

Então, uma alteração jurisprudencial, desde que adequadamente fundamentada com a observância do princípio da segurança jurídica, em tese, não estaria a violar os valores axiomáticos postos na cabeça do art. 926, do CPC, que, repita-se, são decorrentes da doutrina de Dworkin sobre a integridade (que exige que os juízes construam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do Direito) e coerência (se os mesmos preceitos e princípios que foram aplicados nas decisões o forem para os casos idênticos do direito), mormente porque asseguram a igualdade e o fim do voluntarismo e ativismo judiciais. E nos trazem de volta ao velho aforismo, nos quais, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, os romanos diziam: onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio), ou, onde há o mesmo fundamento haverá o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus). Simples assim. A mudança jurisprudencial é legal e doutrinariamente aceita.

Relativamente à aplicabilidade da regra firmada na Questão de Ordem na Pet 6.076, oriunda de decisão do Excelso Pretório, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli e considerando a
ratio
do art. 516, I, do CPC, temos que verificar se aqui se pode aplicar a verticalização de decisões das Cortes Superiores, STF, no caso, em relação às Cortes Inferiores (TJPA).

Bom dizer, desde logo, que não se está diante de um precedente vinculante advindo do STF e que, por tal motivo, obrigar-nos-ia a cumpri-lo (art. 927 e incisos, do CPC).

Estamos, a bem da verdade, diante de um precedente persuasivo cuja razão de decidir (
ratio decidendi
) pode se amoldar ao caso concreto com o que estamos nos deparando: o encaminhamento de cumprimento de sentença em demanda coletiva com competência originária do TJPA para o 1º grau de jurisdição.

A nossa regra constitucional repete a fórmula da Constituição Federal acerca de julgamento de processos originários, como se verifica das transcrições abaixo:

CF/88

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;”

CE/89

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

i) a execução de sentenças nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;”

No CPC de 1973, com as chamadas reformas pontuais, o art. 475-P, vigorava com a seguinte redação:

“Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

I – os tribunais, nas causas de sua competência originária
; “(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

Tal determinação foi replicada no CPC/2015, art. 516, I, que preceitua:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;”

Em princípio, toda a doutrina processualista considera que tal dispositivo encerra matéria de competência absoluta daí porque as regras de exceção previstas no parágrafo único do dito art. 516, do CPC, não são passíveis, por assim dizer, de interpretação extensiva.

Porém, nunca é demais lembrar, dentro das normas fundamentais do processo civil, que o processo civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Carta da República, nos termos do art. 1º, do CPC.

Dentro desta perspectiva e, ainda, atento aos tempos de verticalização da jurisprudência das Cortes Superiores, ouso dizer que, no caso concreto, hei de seguir o entendimento do eminente desembargador relator, mudando, portanto, o entendimento que tinha sobre o tema até então.

E assim o faço para, com absoluta convicção, prestigiar todo o sistema de precedente que se tem no direito processual brasileiro, que veio à tona em 1993, passou pela EC 45/2004, pelas reformas pontuais do CPC/73, até desaguar no CPC/2015, que tem, como política judiciária, a ampliação dos precedentes.

O precedente, conforme lição de Didier (2010), nada mais é do que a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial serve como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos.

A comparação feita pelo Des. Leonam Cruz entre a QO na Pet. 6076 (STF) e o agravo interno que ora se julga, de relatoria do Des. Roberto Moura, sem dúvida, demonstra que estamos diante de casos semelhantes (encaminhamento de cumprimento de decisão em ação coletiva (MS coletivo) para a jurisdição de 1º grau em razão do esgotamento da jurisdição da Corte Colegiada sobre o tema), nada obstando a utilização da
ratio decidendi
do STF no caso que ora estamos a julgar.

Aqui é aplicação do precedente com a verticalização da decisão do STF tomada em caso análogo e recente.

Temos, pois, diante da matriz do novo CPC, a necessidade de que o Estado Democrático de Direito brasileiro, matriz-mor do CPC, assegurasse aos seus indivíduos uma estabilidade jurídica mínima.

Destarte, surgiu a necessidade de se proporcionar aos jurisdicionados uma isonomia processual, visto que a falta de previsibilidade não lhes promove um julgamento homogêneo de suas demandas, mesmo que estas fossem exatamente iguais. Dessa maneira, com a verticalização das decisões judiciais, estas estariam vinculadas nas instâncias inferiores ao entendimento adotado pelos órgãos superiores, através do sistema de precedentes.

Temos, sobre verticalização, a lição do Prof. Henrique Mouta:

“Sendo o STF o Tribunal competente para interpretar a Constituição em grau máximo, dele é a melhor interpretação. Logo, a negativa de atendimento à sua decisão deve ser rechaçada, tendo em vista que, como já mencionado, fragiliza o sistema e dificulta o acesso à justiça e a efetiva prestação da tutela jurisdicional sem dilações indevidas.

Por fim, percebe-se que a tendência atual caminha em uma só direção: na manutenção e verticalização das decisões plenárias do STF. São novos tempos voltados para as causas constitucionais repetidas e para a solução da crise de tempestividade da tutela jurisdicional.” Revista de Processo, vol. 33/342-359

É exatamente o que temos neste caso concreto. São casos idênticos, que necessitam da mesma decisão. E a melhor decisão, por questão de verticalização das decisões judiciais, é a do STF, que firmou, como
stare decisis
o fato que há a possibilidade, não obstante, o art. 516, I, do CPC, nas causas de sua competência originária, do tribunal encaminhar o cumprimento da decisão para as instâncias inferiores. E como todos sabemos, a razão de decidir (
ratio decidendi)
é que forma o efeito vinculante.

Diante do exposto, se a Corte assim decidir, refluirei do meu entendimento de até então para, com base na vinculação das decisões deste Pleno e atento à colegialidade, acompanhar o voto do eminente Des. Relator, pedindo vênias à Exma, Desª Luzia Nadja, a quem, neste momento, presto uma homenagem por todo o hercúleo trabalho dela na mantença da estabilidade e previsibilidade da jurisprudência do TJPA, não somente aqui no Pleno mas, também e principalmente, nos órgãos fracionários deste Tribunal.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Após a leitura voto supra, foi aberto o debate, no qual a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento retirou a sua divergência inicial, mas sugeriu que houvesse modulação dos efeitos da decisão, tendo em tal ponto havido a concordância deste relator, sendo conferido efeito
ex nunc
ao veredito, o que foi acompanhado pela maioria dos Desembargadores votantes.

Considerando

a

discussão relativa à aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão tomada por esta Corte sobre a temática acima relatada, este relator, confluindo ao sugerido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, no que foi acompanhado pela maioria dos integrantes do Pleno, concedeu efeito
ex nunc
ao presente acórdão, conforme antes mencionado, permitindo que alguns processos em fase de expedição de ordem de pagamento, com homologação de cálculos, alteração de cálculos, ou seja, com os trâmites bem avançados, continuassem nesta Corte e os que ainda serão julgados sejam remetidos ao 1º grau.

Ao final, foi proclamado o resultado, no qual, à unanimidade, o agravo interno foi conhecido e desprovido, com a modulação da decisão com efeito
ex nunc
, nos moldes supra, sendo vencidos neste ponto os Desembargadores Constantino Augusto Guerreiro, Eva do Amaral Coelho e Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Belém/PA, 29 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c
) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

[2]

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

(...)

Belém, 26/04/2023